Tribunal: STF
Processo: ARE 1577271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. convocação de candidato. Vagas reservadas à pessoa com deficiência. Incidência da Súmula 284 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 284 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.



    4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.